Tribunal: STF
Processo: HC 228051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Luiz Carlos Castro Demetino e Robson Nunes Moreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 792.160/SP. 



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, durante o repouso noturno, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, se dirigiram ao Hotel St. Daniel, adentraram por meio de um vão existente no portão de entrada e tentaram subtrair 4 metros de fio e um pé de cabra, avaliados em R$30,00, não se consumando o delito porque foram surpreendidos por um funcionário do hotel (eDOC 4, p. 35-36). 



    Os pacientes foram presos em flagrante, mas tiveram a liberdade provisória concedida, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 4, p. 23-25). Em razão de descumprimento das medidas impostas ao réu Luiz Carlos, o benefício foi revogado e sua prisão preventiva decretada (eDOC 4, p.38).



    A Defensoria Pública, então, impetrou prévio writ em favor de Luiz Carlos, no qual a ordem foi denegada por decisão da 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (eDOC 3, p. 18-21).



    No STJ, o Ministro relator não conheceu do habeas corpus (eDOC 2). O agravo regimental de Robson não foi conhecido e de Luiz Carlos não provido, por decisão da Quinta Turma do STJ, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. WRIT ORIGINÁRIO NÃO IMPETRADO EM FAVOR DE ROBSON. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DE ROBSON NÃO CONHECIDO E DE LUIZ CARLOS NÃO PROVIDO.



     1. Evidenciado que o writ originário foi impetrado somente em benefício de LUIZ CARLOS, o presente habeas corpus não deve ser conhecido em relação a ROBSON, pois a questão ora deduzida não foi objeto de cognição pela Corte de origem no tocante a este agravante, o que obsta o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 



    2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).



     3. A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas e durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes.



     4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o paciente “é reincidente, registrando condenações transitadas em julgado pela prática de roubo agravado e tráfico de drogas, cujas penas foram extintas no ano de 2018”, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 



    5. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do agravante Luiz Carlos na prática de delitos contra o patrimônio. 



    6. Agravo regimental de Robson não conhecido e de Luiz Carlos não provido.”



    (eDOC 5, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos em sequencia foram rejeitados, conforme ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. WRIT ORIGINÁRIO QUE NÃO TRATOU DA MATÉRIA EM RELAÇÃO A ROBSON. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.



     2. Ainda que a impetração originária tenha sido dirigida à defesa de ambos os réus, tendo o Tribunal a quo examinado a questão posta nos autos somente em relação a um deles, resta obstado o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante ao outro, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



     3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (eDOC 6, p. 1)



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos do writ no STJ e defende, em síntese, o trancamento da ação penal com fundamento no princípio da insignificância e ausência de justa causa para a persecução penal. 



    Afirma que o habeas corpus é o único instrumento suficientemente célere apto a afastar a ilegalidade do prosseguimento da ação penal, razão pela qual a impetração deve ser conhecida. 



    Aduz que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da insignificância, ressaltando que, “ainda que assim não fosse, não é necessário que esses pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para a aplicação do Princípio da insignificância. A depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico” (eDOC 1, p. 5). 



    Sustenta que deve ser considerado, na hipótese, que o valor da res furtiva não ultrapassa 10% do salário mínimo nacional vigente à época do delito, além dos fatos de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e dos bens terem sido recuperados pela vítima, sem qualquer prejuízo material.



    Argumenta que o fato do furto ser qualificado e praticado durante o repouso noturno não afasta, por si só, a aplicação do princípio da bagatela. 



     Destaca que a reiteração delitiva também não obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta, sendo inaceitável o direito penal do autor, eis que o agente não pode ser punido por seus atributos pessoais, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    Requer, liminarmente, que os pacientes possam aguardar em liberdade o julgamento da presente impetração, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o habeas corpus impetrado em favor do paciente Robson Nunes Moreira não foi conhecido pelo STJ, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, uma vez que o writ originário foi impetrado somente em relação a Luiz Carlos Castro Demetino. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, este HC visa o o trancamento da ação penal, sob o argumento de incidência do princípio da insignificância. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “Pois bem. 



    Conforme salientado em sede de liminar, o Paciente é reincidente, registrando condenações transitadas em julgado pela prática de roubo agravado e tráfico de drogas, cujas penas foram extintas no ano de 2018, circunstância que a princípio afastaria a possibilidade de reconhecimento da bagatela e a alegada ausência de tipicidade material, com o trancamento da ação penal. 



    A decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais o magistrado concluiu que a constrição seja necessária. 



    Por outro lado, o Paciente descumpriu condições da liberdade provisória _ mudou de endereço e deixou de comparecer em juízo para dar contas do seu proceder _ e aparentemente se encontra foragido, a denotar que não merece responder ao processo em liberdade, já que as medidas cautelares diversas da prisão que foram aplicadas se mostraram insuficientes e inadequadas. 



    Como o Paciente registra condenações pela prática de crimes dolosos e a pena máxima cominada ao delito agora imputado ultrapassa a quatro anos de reclusão, a custódia tem amparo no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e na hipótese de sobrevir nova condenação não poderia ser beneficiado com a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, o “sursis”, tampouco com o regime prisional mais brando, de modo que a prisão é razoável, proporcional e necessária. 



    Por fim, consigno que há muito os Tribunais Superiores há muito se posicionaram sobre a legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.”



    (eDOC 3, p. 20-21)



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes: 



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, verifico ser incabível a supressão prematura do processo penal, porque, não obstante o valor do objeto furtado, a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    No ponto, destaco trechos da decisão do STJ proferida em sede de agravo regimental:



    “O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiouse, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).



    O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.



    Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas e durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância.



    Neste sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:



    [...]



    Ademais, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    Na hipótese, extrai-se dos autos que o agravante Luiz Carlos “é reincidente, registrando condenações transitadas em julgado pela prática de roubo agravado e tráfico de drogas, cujas penas foram extintas no ano de 2018” (e-STJ, fl. 31), o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.



    A propósito:



    [...]



    Assim, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática de delitos, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. 



    Nesse passo, resta clara a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta atribuída ao agravante Luiz Carlos, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do réu na prática de delitos contra o patrimônio.”



    (eDOC 5, p. 6-9)



    Verifica-se que o ato coator encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o furto qualificado, cometido mediante o concurso de agentes, durante o repouso noturno, não pode ser tido como insignificante. 



    Ressalto, ainda, a informação assentada pelo TJSP de que o paciente Luiz Carlos descumpriu condições da liberdade provisória, encontrando-se, aparentemente, foragido. 



    Ademais, referido paciente é reincidente, registrando condenações transitadas em julgado pela prática de roubo agravado e tráfico de drogas, a revelar sua contumácia delitiva, o que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância. Nesse sentido:



      



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”



    (HC 191126, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021, grifo nosso)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS, MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE AQUI IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC 160621 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.”



    (HC 130617 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016)



    “Habeas Corpus. Penal. Furto tentado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado em concurso de agentes e mediante o ingresso na residência da vítima durante a noite. Reincidência e habitualidade delitiva comprovadas. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito, o qual foi praticado por criminoso reincidente, em concurso de agentes e com ingresso na residência da vítima sem seu consentimento e em período noturno, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” 



    (HC n. 108.282, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe. 9.3.2012, grifo nosso). 



    Assim também o HC n. 118.853, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2014, HC n. 117.003, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.8.2013, e HC n. 114.174, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2013.



    Desse modo, a habitualidade delitiva de um dos agentes, aliada às particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e em período noturno, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância e, por conseguinte, o pedido de trancamento da ação penal.



    Ante exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente